Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de danos materiais e morais.
2. O agravante alegou não possuir recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, juntando contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o do CPC, é relativa e pode ser afastada apenas por elementos robustos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
5. No caso concreto, embora os rendimentos mensais brutos do agravante estejam acima da média nacional, foram comprovadas despesas contínuas e significativas com saúde e dívida relacionada à aquisição de imóvel, as quais comprometem sua capacidade de arcar com as custas processuais.
5. O saldo bancário positivo observado em dezembro de 2024 foi decorrente de gratificação natalina e crédito pontual via PIX, não refletindo capacidade financeira permanente. Além disso, saldos de meses anteriores apresentaram valores devedores.
6. O valor mensal médio dos rendimentos do agravante é inferior ao limite de cinco salários-mínimos, adotado como parâmetro objetivo pela Defensoria Pública do DF, em conformidade com a Resolução DPDF no 271/2023, e reiteradamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
7. A exigência de comprovação de miserabilidade absoluta para a concessão da justiça gratuita contraria o espírito da norma constitucional e processual, que visa garantir o amplo acesso à justiça aos que comprovam insuficiência de recursos para suportar os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada por prova idônea, mas exige análise contextualizada da condição financeira da parte.”; “2. O critério de renda mensal inferior a cinco salários-mínimos é parâmetro objetivo razoável para concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do TJDFT e normativo da Defensoria Pública do DF.”; “3. Saldo bancário momentâneo e rendimentos acima da média nacional não afastam, por si sós, o direito à gratuidade se houver comprovação de despesas fixas relevantes e obrigações que comprometam a capacidade de custeio do processo.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 101, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI07309573420248070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024, Dje 09.10.2024; TJDFT, AC 0704362-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 12.04.2023, Dje 26.04.2023.